Tribunal: TJDFT
Processo: 0746317-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169 STJ. DISTINGUISHING. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR (VALORES PRETÉRITOS). LIQUIDEZ POR MEROS CÁLCULOS. PROSSEGUIMENTO INTEGRAL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que sobrestou o cumprimento de sentença individual de título coletivo, fundado na afetação do Tema Repetitivo 1169 do STJ, obstaculizando a reimplantação de parcela remuneratória e o recebimento de atrasados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste na aplicabilidade do sobrestamento do Tema 1169/STJ a execuções que cumulam obrigação de fazer mandamental e obrigação de pagar quantia apurável por simples cálculos aritméticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de fazer (reimplantação da 25a hora) não se sujeita à controvérsia sobre liquidação prévia de sentenças genéricas, possuindo eficácia executiva imediata.
5. A obrigação de pagar valores pretéritos, quando passível de apuração por meros cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, CPC) com base em fichas financeiras, afasta a necessidade de liquidação complexa discutida no Tema 1169/STJ.
6. Reconhecimento de distinguishing para determinar o prosseguimento da execução em sua plenitude, em observância à razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O sobrestamento nacional determinado pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça - STJ não atinge cumprimentos de sentença coletiva que envolvam obrigações de fazer ou obrigações de pagar cujos valores sejam passíveis de apuração por simples cálculo aritmético.